Tribunal: TJES
Processo: 5010498-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010498-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PANIFICADORA COUTHI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA PUNITIVA DE 100%. INAPLICABILIDADE DO TEMA 816 DO STF. JUROS LIMITADOS À SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa regularmente averbada, com os elementos exigidos no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, é dotada de presunção de certeza e liquidez, não havendo nulidade formal a ser reconhecida em sede de tutela provisória;

2. Os juros de mora aplicados ao crédito tributário foram limitados à taxa SELIC por decisão de primeiro grau, o que afasta a alegação de ilegalidade nesse ponto;

3. A multa aplicada possui natureza punitiva, prevista no art. 75-A da Lei Estadual n. 7.000/2001, em razão de infração tributária material (omissão de receitas), não se confundindo com a multa moratória a que se refere o Tema 816 da Repercussão Geral do STF, que limita apenas as penalidades compensatórias a 20%;

4. Multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não configuram, por si sós, efeito confiscatório, conforme entendimento reiterado do STF e STJ;

5. Agravo Interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interpostos por Panificadora Couthi Ltda. contra a decisão de ID
14591707
, pág. 15-40, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID
14591707
, pág. 3-6, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada contra a execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) as Certidões de Dívida Ativa estão eivadas de vícios formais e materiais, por ausência de elementos essenciais exigidos no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80; (b) a atualização do crédito com base na VRTE, cumulada com juros de um por cento ao mês, excede os limites legais, em afronta à taxa SELIC; (c) as CDAs não indicam o processo administrativo ou auto de infração que embasaram o lançamento; (d) há ausência de liquidez e certeza dos títulos executivos; e (e) a multa aplicada possui caráter confiscatório, ultrapassando cento e setenta e seis por cento do valor do tributo principal.

Liminar recursal indeferida (ID
16422733
)

Contrarrazões ao agravo de instrumento, impugnando o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID
16569593
).

Agravo interno interposto (ID
16656378
)

Contrarrazões ao agravo interno pugnando por seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A empresa agravante se insurge contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada contra a execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo “
para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal (CDA:12771/2019) à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic), bem como determino que a multa do auto de infração nº000050504677 (CDA:12771/2019) seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais
”.

Em seu recurso, sustenta que: (a) as Certidões de Dívida Ativa estão eivadas de vícios formais e materiais, por ausência de elementos essenciais exigidos no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80; (b) a atualização do crédito com base na VRTE, cumulada com juros de um por cento ao mês, excede os limites legais, em afronta à taxa SELIC; (c) as CDAs não indicam o processo administrativo ou auto de infração que embasaram o lançamento; (d) há ausência de liquidez e certeza dos títulos executivos; e (e) a multa aplicada possui caráter confiscatório, ultrapassando cento e setenta e seis por cento do valor do tributo principal.

De plano, conforme consignado na decisão inicial, o magistrado de origem já determinou em sua decisão a observância da Taxa Selic como limitador dos juros moratórios a serem aplicados pela Fazenda Pública aos débitos executados, de modo que não se vislumbra interesse da empresa no respectivo debate.

Quanto à regularidade das CDAS, verifica-se que o título executivo extrajudicial foi averbado nos autos, contendo todos os elementos exigidos no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, inclusive a descrição do fato gerador, a natureza da infração, o valor discriminado dos encargos (juros, correção monetária, multa) e o número do processo administrativo fiscal.

A existência de CDA regular e acompanhada do auto de infração n. 5.050.467-7 e do demonstrativo mensal (Anexo XLIII-A) afasta a alegação de ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Por sua vez, em que pese a tese da empresa, é inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 816 do STF, tendo em vista que a multa em questão é de natureza punitiva, prevista no art. 75-A da Lei Estadual n. 7.000/2001, e imposta em razão da omissão de receitas tributáveis, identificada por cruzamento de informações fiscais, conforme descrito no auto de infração.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, tem reconhecido a validade de multas punitivas até o limite de 100%, desde que previstas em lei e vinculadas à infração material devidamente comprovada, não havendo ofensa, nesse limite, ao art. 150, IV, da CF.

O Tema 816 do STF tem escopo restrito, uma vez que trata exclusivamente da multa moratória (ou seja, multa por simples inadimplemento do tributo), cuja limitação a 20% foi fixada como parâmetro constitucional. Não se confunde com a multa punitiva ora debatida, imposta como sanção por infração tributária material.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra o Município de São Paulo, visando à reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de multa por infração às normas relativas ao ISS. O agravante alega que a multa deveria ser limitada a 20% do débito tributário, conforme tese proposta pelo Ministro relator no julgamento do RE 882.461 (Tema 816 do STF). II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa aplicada pelo Município de São Paulo deve ser reduzida para 20% do débito tributário. III. Razões de Decidir 3. O Tema 816 do STF refere-se a multas moratórias, enquanto a multa em questão é de natureza punitiva, aplicada nos termos do art. 14, XIX, a, da Lei Municipal nº 13.476/02. 4. O STF já decidiu que multas punitivas são abusivas apenas se ultrapassarem 100% do valor do tributo, o que não ocorre no presente caso, onde a multa é de 50%. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Multas punitivas de até 100% do valor do tributo não são confiscatórias. Legislação Citada: Lei Municipal nº 13.476/02, art. 14, XIX, a. Jurisprudência Citada: STF, ARE 1487410 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01/07/2024. STF, ARE 1363630 AgR, Rel . Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2024. STF, RE 1452437 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04/12/2023. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23149948620248260000 São Paulo, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 07/03/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra o Município de São Paulo, visando à reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de multa por infração às normas relativas ao ISS. O agravante alega que a multa deveria ser limitada a 20% do débito tributário, conforme tese proposta pelo Ministro relator no julgamento do RE 882.461 (Tema 816 do STF). II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se a multa aplicada pelo Município de São Paulo deve ser reduzida para 20% do débito tributário. III. Razões de Decidir 3. O Tema 816 do STF refere-se a multas moratórias, enquanto a multa em questão é de natureza punitiva, aplicada nos termos do art. 14, XIX, a, da Lei Municipal nº 13.476/02. 4. O STF já decidiu que multas punitivas são abusivas apenas se ultrapassarem 100% do valor do tributo, o que não ocorre no presente caso, onde a multa é de 50%. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Multas punitivas de até 100% do valor do tributo não são confiscatórias. Legislação Citada: Lei Municipal nº 13.476/02, art. 14, XIX, a. Jurisprudência Citada: STF, ARE 1487410 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01/07/2024. STF, ARE 1363630 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2024. STF, RE 1452437 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04/12/2023. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23149948620248260000 São Paulo, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 07/03/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2025)

Por tanto, os argumentos apresentados pela recorrente não justificam a revisão da decisão recorrida, já que proferida em observância aos precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

A despeito da impugnação à gratuidade da justiça concedida, o próprio Estado reconhece a operação em prejuízo da empresa, ratificando os documentos contábeis já apresentados, motivo pelo qual mantenho o benefício processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provido.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)